Tribunal: TJMT
Processo: 1025748-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025748-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSALVA LIMA PEREIRA - CPF: 047.653.342-28 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1025748-57.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
ROSALVA LIMA PEREIRA.

Agravado(s):
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, negou provimento e manteve sentença que condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, fixada em R$ 1.000,00, insurgindo-se a agravante quanto à majoração do
quantum
indenizatório, sob alegação de falha na prestação do serviço, inversão do ônus da prova e gravidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; e (iii) determinar se é possível a majoração da indenização fixada, à luz da vedação à
reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviço não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

A caracterização do dano moral exige demonstração concreta de abalo à esfera íntima do consumidor, não se presumindo a partir dos fatos narrados.

A autora não comprova a existência de saldo na conta à época do encerramento nem os prejuízos alegados, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, não evidenciadas no caso.

Os documentos juntados pelo réu indicam ausência de saldo e encerramento regular da conta, não impugnados especificamente pela autora.

A ausência de comprovação de tentativa contemporânea de solução administrativa reforça a inexistência de dano moral indenizável.

A vedação à reformatio in pejus impede a redução do valor da indenização quando apenas a parte autora recorre.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento unilateral de conta bancária, sem prova de prejuízo ou violação à esfera íntima, não configura dano moral indenizável.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor depende da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, não sendo automática.

3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por dano moral.

4. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede o reconhecimento da pretensão indenizatória.

5. É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a parte autora interpõe recurso.

6. O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão no 1307779, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 345090875, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o demandado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
danos morais
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Falha na prestação do serviço - encerramento unilateral sem notificação;

2) Inversão do ônus da prova - artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor os direitos básicos do consumidor.

3) Majoração dos danos morais, diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da função pedagógica da reparação.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 345090875, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira demandada, a qual foi encerrada de forma unilateral, sem prévio aviso ou justificativa plausível, circunstância que a teria impedido de acessar os valores ali depositados.

(...)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais,

em razão do bloqueio indevido da conta bancária da reclamante, sem a devida notificação prévia
.

Todavia, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

(...)

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei)

(...).”

Dessa forma, a decisão agravada
manteve
o valor de 1.000,00 (mil reais), arbitrado na origem, uma vez que
a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais.

Todavia, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Ademais,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o bloqueio da conta bancária tenha causado ofensa aos direitos da personalidade da agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque a autora
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do bloqueio,
uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a restrição,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se, a partir da ficha de atendimento ao cliente, que a conta foi encerrada em 04/04/2024. Consta, ainda, do extrato bancário anexado pelo reclamado (ID 342979891, pág. 6), a inexistência de saldo passível de restituição, documentos que não foram impugnados especificamente pela reclamante.

Ressalte-se, também, que o protocolo de reclamação administrativa juntado à inicial pela autora (ID 342979881) apresenta data de abertura em 22/06/2025, ou seja, mais de um ano após o encerramento da conta, deixando de demonstrar os prejuízos alegados na inicial.

Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela agravante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei)

Cumpre consignar que a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor,
o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

345090875, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026